Tribunal: TJMT
Processo: 1022657-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022657-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA ARAUJO DE ALENCAR LEITE - CPF: 025.102.811-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. A. L. - CPF: 093.238.351-37 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SILVANA ARAUJO DE ALENCAR LEITE - CPF: 025.102.811-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve a tutela provisória de urgência deferida em 1º grau, determinando, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento do insumo médico “Sensor de Glicose FreeStyle Libre” a criança de seis anos diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, com base em prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo se tratando de insumo médico não padronizado e de alto custo; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão judicial do fornecimento de insumo não incorporado ao SUS, com base em prescrição médica individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, uma vez que, conforme decidido pelo STF no Tema 793, os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de fornecimento de tratamentos de saúde, cabendo ao juiz distribuir os encargos conforme as regras de repartição de competências.

Estão preenchidos os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento de insumo não padronizado: (i) há prescrição médica detalhada e fundamentada indicando a necessidade do sensor FreeStyle Libre; (ii) inexistem alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública com igual eficácia; (iii) a hipossuficiência é presumida, pois a parte é representada pela Defensoria Pública; (iv) o insumo possui registro válido na ANVISA.

A ausência do insumo na RENAME e a inexistência de parecer favorável do NAT-Jus não impedem, por si, a concessão da medida, sendo o parecer técnico meramente opinativo e não vinculante, conforme art. 371 do CPC.

O direito à saúde tem aplicação imediata e não pode ser limitado por critérios orçamentários, sobretudo quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, conforme os arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988.

Eventual desequilíbrio financeiro pode ser resolvido mediante ação regressiva entre os entes, conforme entendimento consolidado pelo STF.

O laudo médico apresentado comprova a urgência do fornecimento do insumo para controle glicêmico contínuo e prevenção de riscos à saúde e à vida da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município possui legitimidade passiva e responde solidariamente com os demais entes federativos pelas obrigações de saúde, mesmo em se tratando de insumo não padronizado pelo SUS.

É admissível o fornecimento judicial de insumo médico não incorporado às listas oficiais do SUS quando preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

A ausência de parecer técnico do NAT-Jus ou de previsão na RENAME não constitui óbice à concessão da medida quando houver prescrição médica fundamentada.

O direito à saúde, especialmente de crianças em situação de risco, prevalece sobre argumentos de ordem orçamentária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, § 1º, e 227; L. 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q e 19-R; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, no qual se impugnou decisão interlocutória que havia deferido, em sede de tutela de urgência, a obrigação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá ao fornecimento mensal de duas unidades do sensor de glicemia “FreeStyle Libre” à criança K. A. L., diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1.

Na decisão agravada, manteve-se a tutela de urgência, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, e que os requisitos exigidos pela jurisprudência para concessão judicial de insumo não padronizado foram devidamente preenchidos no caso concreto.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, alega, em síntese: (i) que o insumo solicitado não está inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME; (ii) que não há parecer técnico do NAT-Jus; (iii) que o fornecimento de tal insumo de alto custo não é de sua competência, devendo ser atribuído ao Estado de Mato Grosso; (iv) que a decisão representa risco à ordem administrativa e orçamentária municipal; e (v) que não estariam demonstrados os requisitos da urgência.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a decisão está em consonância com os direitos constitucionais à saúde e à vida, com a jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106), bem como com as provas constantes nos autos que evidenciam a imprescindibilidade do insumo e a hipossuficiência do menor beneficiário, representado pela Defensoria Pública.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da obrigação do Município de Cuiabá de fornecer, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o insumo médico “Sensor de Glicose FreeStyle Libre”, prescrito para criança de seis anos de idade diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, com base em decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para tanto, e que foi mantida em decisão monocrática.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, argumenta-se que o fornecimento do insumo seria de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de item de alto custo e não padronizado pelo SUS. Tal argumento, contudo, não prospera.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
, firmou-se a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, correta a decisão que reconhece a legitimidade passiva do Município, não havendo como afastar sua responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde.

No mérito, a decisão agravada analisou detidamente os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106, segundo o qual a concessão judicial de insumos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) existência de prescrição médica fundamentada; (ii) inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública; (iii) hipossuficiência do beneficiário; e (iv) registro do insumo na ANVISA.

Tais requisitos estão presentes no caso concreto: o laudo médico é claro ao apontar a necessidade do uso contínuo do sensor FreeStyle Libre para controle glicêmico do menor; não há registro de fornecimento de insumo alternativo pelo SUS capaz de suprir as necessidades do paciente com a mesma eficácia e segurança; a hipossuficiência do beneficiário é presumida, uma vez que é representado pela Defensoria Pública; e o produto possui registro válido na ANVISA.

Ressalte-se que a ausência do insumo na RENAME ou a inexistência de parecer favorável do NAT-Jus não constituem, por si, óbices à concessão do pleito, conforme jurisprudência consolidada. O parecer técnico do NAT-Jus é meramente opinativo e não vincula o julgador, nos termos do artigo 371 do CPC, sobretudo quando confrontado com prescrição médica idônea e fundamentada.

Quanto ao argumento de risco à ordem administrativa e orçamentária municipal, releva-se lembrar que o direito à saúde é garantia constitucional dotada de eficácia imediata (art. 6º e art. 196 da CF), não podendo ser relativizada por critérios orçamentários, sobretudo quando se trata de direito de criança em situação de vulnerabilidade e risco de morte.

Ademais, eventual desequilíbrio ou prejuízo ao erário poderá ser resolvido por ação regressiva, nos termos do próprio entendimento consolidado no STF, o que reforça a correção da decisão agravada ao manter a solidariedade entre os entes.

Por fim, no tocante à ausência dos requisitos da urgência para concessão da medida, tal alegação encontra-se superada pelo conteúdo do laudo médico, que demonstra a necessidade imediata do controle contínuo da glicemia para evitar crises hipoglicêmicas e hiperglicêmicas com risco à vida do menor.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. CRIANÇA COM DIABETES TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve tutela provisória de urgência deferida em 1º grau, a qual determinou o fornecimento de sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre), em favor de criança diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, com base em prescrição médica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o fornecimento do sensor de monitoramento glicêmico não incorporado ao SUS pode ser imposto judicialmente, diante da prescrição médica; (ii) se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a pretensão da parte autora; III. Razões de decidir 3. A prescrição médica detalhada e fundamentada, aliada à comprovação de internação em UTI e ineficácia do tratamento convencional, demonstra a imprescindibilidade do equipamento para a paciente, justificando a concessão da medida. 4. A existência de negativa administrativa formal comprova a tentativa de solução prévia pela via extrajudicial, suprindo eventual exigência de requerimento administrativo. 5. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme interpretação sistemática da CF/1988 e da L. 8.080/1990. 6. A decisão judicial condicionou a manutenção do tratamento à reavaliação médica periódica, garantindo proporcionalidade e razoabilidade na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição judicial para fornecimento de insumo não padronizado pelo SUS, quando comprovada a sua necessidade clínica específica, mediante prescrição médica fundamentada.
2. A existência de negativa administrativa supre a exigência de requerimento prévio. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos essenciais à saúde, mesmo quando não incorporados às listas oficiais do SUS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 196, 198, § 1º, e 227; L. 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1 .657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

Dessa forma, tendo sido a decisão agravada proferida em estrita observância aos preceitos constitucionais e jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se sua manutenção.

Voto, pois, para NEGAR PROVIMENTO a
o Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025